Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. NÃO APRESENTADO DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito ao acerto (ou não) da sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por ausência de comprovação da legitimidade sobre o bem, que estaria registrado em nome de terceiro não integrante da lide.

II. A codificação civil dispõe que a propriedade fiduciária é constituída, em se tratando de veículos, com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a devida anotação no certificado de registro (Código Civil, artigo 1.361, §1o), o que não aconteceu no caso concreto.

III. A cédula de crédito bancário e os comprovantes de gravame da alienação fiduciária não informam a data da aquisição da propriedade pela terceira pessoa, não sendo possível afirmar, portanto, que esta é a antiga proprietária e que o recorrido deixou de promover a transferência do bem para seu nome.

IV. Inaplicável o § 11o do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

V. Recurso conhecido e desprovido.